Tribunal: TJSP
Processo: 0007903-96.2020.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – Tendo em vista a existência de circunstâncias concretas que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007903-96.2020.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ALEXANDRE RODRIGO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007903-96.2020.8.26.0451 -Voto no 14811
2
Agravo em Execução no 0007903-96.2020.8.26.0451
Comarca de Piracicaba Vara do Júri/Execuções
Agravante: Alexandre Rodrigo de Oliveira
Agravado: Ministério Público
Voto no 14811
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

IRRESIGNAÇÃO
CONTRA
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A
REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA
AFERIÇÃO DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL
Tendo em
vista a existência de circunstâncias concretas que
demonstram situação excepcional, de rigor a realização do
exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma
segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a
concessão da progressão de regime. Recurso não provido.
Vistos.
Alexandre Rodrigo de Oliveira interpôs o
presente Agravo em Execução em face da r. decisão datada de
08.09.2020, proferida pelo Juízo da Vara do Júri/Execuções da Comarca
de Piracicaba, nos autos da Execução no 1007536-55.2020.8.26.0451,
que determinou a realização de exame criminológico para aferição de
requisito subjetivo para a progressão de regime prisional (fls. 37).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que seja concedida a progressão ao regime aberto sem a
realização do exame criminológico, alegando, em síntese, que estão
preenchidos os requisitos legais (fls. 02/15).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a
contraminuta (fls. 42/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007903-96.2020.8.26.0451 -Voto no 14811
3
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 49).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 58/61).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, e, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo
112 da LEP: cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
Nesse passo, confira-se: “Art. 112. A pena privativa
de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao
menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.” (Redação dada pela Lei no 10.792, de 2003).
"In casu", o agravante preencheu o requisito
objetivo, conforme cálculo de fls. 25/26.
Quanto ao requisito subjetivo, muito embora
apresente bom comportamento durante a execução da pena, de acordo com
o atestado de comportamento carcerário de fls. 16, consta dos autos que o
agravado é reincidente e está cumprindo pena de 52 anos, 09 meses e 11
dias de reclusão pela prática de crimes de homicídio qualificado, roubos
majorados e furtos qualificados, e praticou três faltas disciplinares de
natureza grave, consistentes em homicídio, agressão à visita e agressão a
sentenciados e tentativa de subversão à ordem (fls. 17/24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007903-96.2020.8.26.0451 -Voto no 14811
4
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo para a
concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz entenda
necessário para a formação de seu livre convencimento por decisão
fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício,
como se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO
A ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e
do grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n°
10.792/2003, que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a
realização, sempre que julgada necessária pelo Magistrado competente -
Conseqüente legitimidade jurídica da adoção, pelo Poder Judiciário, do exame
criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 - RT 837/568). Precedentes - ED no HC
no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO, participando os Srs. Min. GILMAR
MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007903-96.2020.8.26.0451 -Voto no 14811
5
03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
De fato, no caso dos autos, vislumbra-se a
existência de uma situação excepcional e que exige maior cautela.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito praticado
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não
faz esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes
hediondos, mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, deve ser realizado o exame criminológico para, assim,
poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem
subjetiva para a concessão da progressão ao regime aberto.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo em
Execução, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator